Tribunal: TCU
Processo: 005.316/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Francisco de Assis Castro Gomes, prefeito do Município de Viana/MA na gestão 2013-2016, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis Castro Gomes (XXX.264.521-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenandoo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Tabela 1: Subtotal 1 dos valores Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2014 308,63 2/10/2014 1.406,53 2/10/2014 13.018,18 4/11/2014 8.017,20 4/11/2014 1.406,53 4/11/2014 13.018,18 Subtotal (1) 37.175,25 Tabela 2: Subtotal 2 dos valores Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/5/2014 9.000,40 8/5/2014 1.890,00 17/6/2014 13.500,60 17/6/2014 1.890,00 30/6/2014 9.000,40 30/6/2014 1.890,00 17/9/2014 29.251,30 17/9/2014 10.710,00 Subtotal (2) 77.132,70 Total do débito (1 + 2) 114.307,95 9.2. aplicar ao referido responsável a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento parcelado da dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do presente Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. remeter cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria Regional da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.